Tribunal: TJMT
Processo: 1015023-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1015023-12.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCAS WHELGNER NUNES DE CAMPOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE VALOR TRANSFERIDO VIA PIX. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente do bloqueio de valor recebido via Pix, no montante de R$ 1.866,67, por período de três dias. A parte autora alegou ausência de justificativa para o bloqueio e pleiteou compensação por danos, enquanto a instituição financeira sustentou que a medida foi preventiva, baseada em normas de segurança e regulação do Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio temporário de valor transferido via Pix, com base em suspeita de fraude, configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se houve comprovação nos autos de prejuízo concreto decorrente da retenção temporária dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bloqueio cautelar de recursos oriundos de transações via Pix é expressamente previsto na Resolução BCB no 1/2020, com redação dada pela Resolução no 147/2021, como mecanismo de prevenção a fraudes, sendo autorizado por até 72 horas quando houver suspeita fundada.
4. A instituição financeira demonstrou que o valor foi liberado dentro do prazo regulamentar de 72 horas, sem extrapolação temporal indevida.
5. Não foram apresentadas provas de que o bloqueio tenha causado prejuízos concretos à subsistência da parte autora ou configurado abalo a direitos de personalidade, tampouco houve comprovação de negativação ou recusa de pagamento.
6. O mero bloqueio preventivo, seguido da liberação dentro do prazo legal, sem a demonstração de efetivo dano, não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja indenização por dano moral, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O bloqueio cautelar de valores transferidos via Pix por até 72 horas, com fundamento em suspeita de fraude, é medida legítima prevista na regulamentação do Banco Central e não configura, por si só, ato ilícito.
A ausência de prova de prejuízo concreto impede o reconhecimento de dano moral decorrente de bloqueio temporário de valores.
Para fins de indenização, é imprescindível a demonstração de violação a direitos da personalidade ou prejuízo relevante decorrente do bloqueio bancário.
Dispositivos relevantes citados: Resolução BCB no 1/2020, art. 39-B, com redação da Resolução no 147/2021; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, RI 1003075-32.2020.8.26.0001, Rel. Des. Daniela Claudia Herrera Ximenes, j. 29.09.2020; TJDFT, Acórdão 1705199, RI 0716132-93.2022.8.07.0020, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, j. 19.05.2023; TJDFT, Acórdão 1401499, ApCiv 0719812-80.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015023-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS WHELGNER NUNES DE CAMPOS - CPF: 066.556.471-69 (RECORRENTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025